Tribunal: TJSP
Processo: 2389185-05.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
I. Caso em Exame
Advogados impetram habeas corpus em favor de Carlos Eduardo Virtuoso, preso por exploração de jogo de azar, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e organização criminosa. Alegam constrangimento ilegal por excesso de prazo e pedem suspensão do processo até julgamento do Tema 924 pelo

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
I. Caso em Exame
Advogados impetram habeas corpus em favor de Carlos Eduardo Virtuoso, preso por exploração de jogo de azar, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e organização criminosa. Alegam constrangimento ilegal por excesso de prazo e pedem suspensão do processo até julgamento do Tema 924 pelo STF.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há excesso de prazo na formação da culpa e se é necessária a suspensão do processo até o julgamento do Tema 924 pelo STF.
III. Razões de Decidir
3. Não há excesso de prazo, pois o processo já ultrapassou a fase de cognição plena no Tribunal de Justiça e está em fase recursal no STJ.
4. Não há determinação do STF para suspensão dos processos sobre o Tema 924, portanto, a continuidade do feito é imposta.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo após encerramento da cognição plena em segunda instância. 2. Ausência de determinação do STF para suspensão de processos sobre o Tema 924.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 316, parágrafo único; Lei 12.850/13, art. 2o, caput, §§ 3o e 4o, inciso II; Lei das Contravenções Penais, art. 58; Código Penal, art. 333, parágrafo único; Lei 9.613/98, art. 1o, caput, c/c § 4o; Código de Processo Civil, artigo 1035, §5o.